Tribunal: TJDFT
Processo: 0725018-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725018-15.2020.8.07.0000 Agravante(s) VITOR RIBEIRO AZAR Agravado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vitor Ribeiro Azar contra decisão proferida pelo i. juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 66477288, autos de referência) que, no cumprimento de sentença (0708418-64.2017.8.07.0018) requerido em desfavor do Distrito Federal, homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, reconheceu o excesso de execução e condenou o exequente/agravante a pagar honorários advocatícios em favor do procurador do DF no valor equivalente a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo executado/agravado na impugnação, correspondente à diferença entre o valor da execução (petição de Id 52157471 dos autos de referência) (R$ 216.696,83 – duzentos e dezesseis mil seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos) e o montante reconhecido na decisão agravada como efetivamente devido (R$ 71.891,70 – setenta e um mil oitocentos e noventa e um reais e setenta centavos). Na origem, o exequente requereu o cumprimento de sentença em desfavor do executado para recebimento do crédito decorrente da ação de cobrança manejada com o objetivo de implementar, em sua folha de pagamento, a vantagem pecuniária denominada “Gratificação de Titulação”, definida, no caso concreto, no percentual de 15% (quinze por cento), pelo período referente aos últimos 5 (cinco) anos, contados da data do ajuizamento da ação, além dos vencidos no curso do processo. A impugnação apresentada pelo executado relaciona os seguintes pontos como representativos do alegado excesso de execução: (a) inclusão de parcelas referentes à gratificação anteriores à data do ajuizamento da ação e inclusive anteriores à sua posse no cargo público; (b) cômputo de juros moratórios a partir do vencimento de cada parcela, apesar do correto apontar para a data da citação; e, por fim, (c) cômputo de juros de mora de 1%, em vez 0,5% ao mês. Em razões recursais, o exequente alega, em síntese, que a decisão apresenta inconsistências e lhe impõe grave ônus, porque o condena ao pagamento de valores a título de honorários que são inexistentes. Reconhece que a petição inicial do cumprimento de sentença relaciona valores/parcelas referentes a período anterior à data de sua posse como médico da Secretaria de Saúde do DF (julho de 2015), o que foi detectado pelo executado. Diz ter se pronunciado diante da verificação de que houvera cobrança executiva em excesso para informar que, em verdade, o valor exequendo perfazia o montante de R$ 81.600,61 (oitenta e um mil e seiscentos reais e sessenta e um centavos) e não R$ 216.696,83. Ressalta que sua conduta levou o magistrado de primeira instância a afastar a litigância de má-fé (decisão de Id 57080783), porque espontânea a retratação. Sustenta que, mantida a condenação com fundamento em excesso de execução, é de ser considerada a diferença entre a quantia postulada de R$ 81.600,61 e a homologada de R$ 71.891,70, o que perfaz o montante de R$ 9.708,91(nove mil setecentos e oito reais e noventa e um centavos). Afirma que sobre a diferença assim calculada deverá incidir a verba honorária sucumbencial. Discorre sobre o princípio da proporcionalidade. Afirma desarrazoada a decisão questionada, haja vista o alto valor da condenação a título de honorários advocatícios. Por fim pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em ordem a suspender os efeitos da decisão agravada, com vistas a evitar a ocorrência de dano irreparável, consistente no pagamento de honorários advocatícios em valor elevado e não devido, sobretudo, porque agiu de boa-fé, e o agravado, por sua vez, não sofreu efetivo prejuízo com o apontamento a maior do valor em execução, porque não houve pagamento. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido, para confirmar a medida liminar, com consequente reforma da decisão agravada, a fim de considerar a diferença de R$ 9.708,91 como base de cálculo para incidência de honorários de sucumbência. Preparo recursal recolhido (Id 17977021). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, os requisitos não estão evidenciados. Em relação à probabilidade do direito, a controvérsia consiste na apuração da base de cálculo para a incidência de honorários advocatícios de sucumbência fixados no julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença pelo juízo de origem. A propósito, cabe destacar a incidência dessa verba honorária sucumbencial não ter previsão expressa no art. 85, § 1o, do CPC[2], mas nesse dispositivo legal estar implicitamente abrangido. No entanto, o precedente formado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido ao rito dos repetitivos, expressamente reconhece essa obrigação, consoante a tese adiante expressada na ementa do acórdão exarado no julgamento da questão: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)(grifos nossos) Como se constata, o entendimento foi firmado sob a égide do CPC/1973, porém se trata de compreensão aplicável às inteiras com a vigência do atual Código de Processo Civil, conforme recente julgado daquela mesma Corte Superior de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO APENAS NOS CASOS EM QUE HÁ EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. ORIENTAÇÃO FIRMADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1.134.186/RS, SOB O RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1653395/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 02/10/2018)(grifos nossos) É irrelevante o fato de o executado haver efetuado o pagamento do débito dele exigido para ressalvar, em acolhimento de excesso de execução arguido oportunamente em impugnação ao cumprimento de sentença, a obrigação de pagar honorários advocatícios de sucumbência. Em outras palavras, basta que o devedor aponte o excesso por meio do instrumento processual adequado (impugnação) e, logicamente, o juiz acolha as suas alegações, para que o credor esteja obrigado ao pagamento de honorários, em nada importando efetivo desembolso, porque não se exige essa condição. Na decisão agravada, o juiz considerou o proveito econômico almejado pelo exequente/agravante como sendo aquele resultante da diferença entre o valor indicado na petição inicial e aquele homologado pelo juízo após a apresentação da conta pela Contadoria Judicial, cujo auxílio foi solicitado em razão da arguição de excesso de execução feita na impugnação pelo executado/agravado. Quer o exequente/agravante que para composição da base de cálculo sobre que incidirá o percentual de honorários sucumbenciais seja considerada grandeza diversa, não a correspondente ao valor que indicou na petição inicial, mas a que reconheceu devida, antes do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, uma vez que alterou o valor postulado após considerar os motivos alegados pelo ente distrital e a conta elaborada pela Contadoria Judicial por solicitação do juízo. Diz que a base de cálculo deve resultar da diferença entre o montante por ele alterado do crédito excutido depois da impugnação e aquele reconhecido pelo juiz com base na manifestação da Contadoria Judicial.[J1] Como ressaltado pelo d. juiz, o exequente/agravante concordou com o valor indicado na conta elaborada pela Contadoria Judicial, quando foi intimado para se manifestar (Id 64585853, autos de referência). Ocorre que a concordância de fato expressa não foi causa determinante para identificação do excesso alegado pelo devedor/executado, mas sim a prova constituída por meio de cálculo elaborado por contador do juízo. A conduta processual assim levada a efeito e que motivou a iniciativa de alterar o valor da execução bem serviu para afastar a litigância de má-fé, mas não tem aptidão para afastar o que efetivamente dimensionou como crédito de que se afirmou titular. Seu interesse está expresso na petição inicial do cumprimento de sentença, fase procedimental em que não tem aplicação a regra posta no art. 329, II do CPC[3]. Não considero possível, concretamente, acolher a alegação do agravante/exequente, porque o aditamento promovido na petição inicial do cumprimento de sentença para reduzir o valor da execução, depois da impugnação apresentada pelo agravado/executado e da conta elaborada pela Contadoria Judicial encontra obstáculo insuperável da preclusão lógico-temporal. Nesta Turma, essa conclusão é ilustrada no seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL DEPOIS DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS FIADORES. EXCLUSÃO. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. APLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Até o saneamento do processo poderá o autor emendar a inicial, a teor da inovação trazida pelo novo Código de Processo Civil, prevista no inciso II do art. 329, sendo uma norma de dilação da estabilização da demanda, que permite, com o consentimento do réu, sejam alterados o pedido e a causa de pedir depois da citação, desde que reaberto o prazo de defesa e proposição de provas.(...) 5.Apelação conhecida e não provida.(Acórdão 992259, 20160110383159APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 186-216) Em verdade, o aditamento à petição inicial do cumprimento de sentença, considerando o tempo e modo em que processualmente efetivado, não mais servia a redefinir o critério material do crédito reclamado ao Distrito Federal. Isso porque, apresentada impugnação e feito o cálculo pela Contadoria, a alteração que fez o agravante tinha como função possível e viável, exclusivamente, a pretendida modificação dos elementos formadores da base de cálculo para fixação da verba sucumbencial. Não reconheço, portanto, nos elementos de prova coligidos, a alegada probabilidade do direito. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não vislumbro a ocorrência efetiva de nenhuma dessas duas situações, porque não foram adotadas providências concretas para a satisfação do crédito proveniente da condenação do agravante/exequente no pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na decisão de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão liminar da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2]Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. [3]Art. 329. O autor poderá: (...) II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. [J1]